Tribunal: STF
Processo: ARE 1389141
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PAR - PROGRAMA DE PROCESSO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA RECONHECIDA PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TEMA 884 DO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE A AUTORA/BENEFICIÁRIA E O MUNICÍPIO, ENQUANTO VIGENTE O CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELA AUTORA (…)”. (eDOC 16, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, VI, “a”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se pode estender a imunidade recíproca quando o bem público da União é arrendado a terceiros. Nesse sentido, afirma-se a inaplicabilidade do RE-RG 594.015 (Tema 884), precedente da repercussão geral.



    Sustenta-se que a decisão impugnada, equivocadamente, com fundamento no referido precedente, reconheceu à parte recorrida o direito à imunidade do IPTU. 



    Argumenta-se que, nesse paradigma, as partes litigantes eram a Caixa Econômica Federal – CEF (na condição de representante da União) e o Município de São Vicente, situação completamente distinta destes autos. Afirma-se que, nesse precedente, a CEF, gestora do Fundo de Arrendamento, invoca a imunidade, uma vez que está na condição da titular do seu patrimônio. Aduz-se que, de outro modo, na presente demanda, é o arrendatário que postula a imunidade, sem, no entanto, ter direito, uma vez que o imóvel adquirido tem sua posse direta transferida à parte recorrida, cuja destinação deixa de ser pública.



    Assevera-se que, enquanto o imóvel se encontrava vinculado estritamente ao fundo de arrendamento residencial, sua destinação se mantinha pública e sua vinculação ao patrimônio público estava imunizada. Alega-se que, após a contratação, houve a transferência da propriedade do imóvel, em razão de ato jurídico negocial, transmudando-se a característica do bem do ponto de vista de sua utilização.



    Sustenta-se, assim, que não se encontra presente a natureza fundante da imunização pretendida, qual seja: a garantia ao princípio federativo que veda a interferência na independência econômico de um ente federado em relação a outro. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que a parte recorrente sustenta a não aplicação ao caso do RE-RG 928.902 (tema 884), paradigma da repercussão geral, que trata da imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU incidente sobre bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal, mas que não se comunicam com o patrimônio desta, porque integrados ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado e mantido pela União, nos termos da Lei 10.188/2001.



    No julgamento de mérito desse paradigma, o Pleno desta Corte assentou a tese segundo a qual os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6º, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3º, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais. 2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa. 3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas. 4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal”. (RE 928.902, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 12.9.2019)



    Com efeito, nesse julgamento, este Tribunal reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal abrange apenas os bens e direitos integrantes do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, ou seja, a imunidade é do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) – administrado pela Caixa Econômica Federal com recursos da União – e não dos arrendatários que venham morar posteriormente no imóvel atrelado ao FAR, como é a presente hipótese.



    Nesses termos, verifica-se que citado paradigma, de fato, não se aplica ao caso dos autos, que se trata de arrendatário do imóvel. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL VINCULADO AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. TEMA 884. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A imunidade tributária reconhecida no precedente paradigma (RE 928.902, Tema 884), refere-se apenas ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.318.437 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.6.2021)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido no sentido de afastar a aplicação do tem 884, e negar provimento ao pedido inicial referente à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao adimplemento do IPTU.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente